Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 APELANTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal (ID 51866516), a fim que se manifeste sobre os cálculos oficiais (ID 50963077), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator